Tribunal: TJSP
Processo: 1026183-95.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-24
Data de publicação: 2025-08-24

Ementa:
Ação de busca e apreensão. Inocorrência da nulidade da intimação por dela ter constado só o nome de um dos advogados. Litigante que à vista da intimação apresentou manifestações, o que evidenciava não ter havido prejuízo por ter lá figurado apenas o nome de um advogado. Decreto extintivo mantido. Recurso desprovido.